Tribunal: TJES
Processo: 5006233-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006233-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUIZ GONZAGA GIACOMELLI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006233-94.2021.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO: ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0031906-44.2017.8.08.0024 (ID 1829275) que converteu a ação para o procedimento de cumprimento definitivo de sentença de obrigação de pagar quantia certa, considerando o falecimento do autor, com a sua sucessão processual pelo Espólio, e o trânsito em julgado da ação originária nº 0015980-67.2010.8.08.0024, julgando prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Contra essa decisão, sustentando a necessidade de reforma, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, alega a agravante: i) a falta de interesse de agir, por inadequação procedimental, é originária por adotar rito inapropriado, a saber, de prestação de alimentos fundada no art. 528 e ss, CPC, ao invés de pagamento de quantia certa, prevista no art. 520, CPC; e ii) o agravado instaurou cumprimento de sentença definitivo relativo ao pensionamento mensal no processo originário nº 0015980-67.2010.8.08.0024, fugindo da razoabilidade e eficiência o fracionamento das ações.

Visa, com isso, obstar, liminarmente, o prosseguimento do cumprimento de sentença nº 0031906-44.2017.8.08.0024 e, ao final, o acolhimento da objeção de pré-executividade para extinguir o processo sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir originária (art. 485, VI do CPC).

Decisão (ID
1848413
)
indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Contrarrazões (ID
1916055
)
pelo desprovimento do recurso
.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 30 de março de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006233-94.2021.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO: ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0031906-44.2017.8.08.0024 (ID 1829275) que converteu a ação para o procedimento de cumprimento definitivo de sentença de obrigação de pagar quantia certa, considerando o falecimento do autor, com a sua sucessão processual pelo Espólio, e o trânsito em julgado da ação originária nº 0015980-67.2010.8.08.0024, julgando prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Contra essa decisão, sustentando a necessidade de reforma, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, alega a agravante: i) a falta de interesse de agir, por inadequação procedimental, é originária por adotar rito inapropriado, a saber, de prestação de alimentos fundada no art. 528 e ss, CPC, ao invés de pagamento de quantia certa, prevista no art. 520, CPC; e ii) o agravado instaurou cumprimento de sentença definitivo relativo ao pensionamento mensal no processo originário nº 0015980-67.2010.8.08.0024, fugindo da razoabilidade e eficiência o fracionamento das ações.

Visa, com isso, obstar, liminarmente, o prosseguimento do cumprimento de sentença nº 0031906-44.2017.8.08.0024 e, ao final, o acolhimento da objeção de pré-executividade para extinguir o processo sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir originária (art. 485, VI do CPC).

Decisão (ID
1848413
)
indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Contrarrazões (ID
1916055
)
pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.
Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
§ único
,
do CPC.

Compulsando os autos,
não
identifico argumentos que
alteram
meu convencimento. Explico.

A título de contextualização dos termos recursais, se faz necessário mencionar que os autos originais versam sobre ação indenizatória por erro médico, tendo sido a agravante condenada ao pagamento de pensão mensal, danos morais e danos emergentes.

Vejo, ainda, que antes do trânsito em julgado, a parte agravada propôs ação de cumprimento provisório de sentença, fundado no art. 520, CPC (ID 1829296), em que pese o juízo
a quo
ter adotado, de início, o rito previsto no art. 528, CPC (cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos).

Assim, mesmo ausente previsão expressa no sentido de alteração do rito da execução, é patente tal possibilidade, especialmente considerando que o agravado apontou corretamente o arcabouço legal para amparar a sua pretensão, os fatos supervenientes (morte do autor com a sucessiva habilitação do seu espólio nos autos e o trânsito em julgado da ação originária) e o princípio da instrumentalidade das formas que rege o Código Civil de 2015.

A esse respeito, inclusive, prevê o art. 277, CPC:

Art. 277, CPC. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Ou seja, não há que se inviabilizar a conversão do rito procedimental da execução, posto que estar-se-ia alcançando a finalidade do cumprimento de sentença, além de inexistir prejuízo às partes.

Nesse ponto, inclusive, ressalta-se que, ao contrário do sustentado pela agravante, o magistrado abriu prazo de 15 dias para apresentar impugnação, nos moldes do art. 525, CPC (ID 1829275), não havendo, portanto, o alegado cerceamento de defesa.

Quanto ao argumento de que o agravado já teria instaurado cumprimento definitivo de sentença relativo ao mesmo
capítulo
da sentença (pensionamento mensal) no processo originário nº 0015980-67.2010.8.08.0024,
observo que ambos os processos versam sobre períodos distintos. Ainda assim, constato
que este último argumento não fora deduzido na origem e, portanto, não foi objeto de apreciação do juízo antecedente, sendo descabida a sua análise
per saltum
, à luz do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006233-94.2021.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO: ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DUPLICIDADE DO PROCEDIMENTO – ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM – RECURSO CONHECIDO
DESPROVIDO
.

1. Assim, mesmo ausente previsão expressa no sentido de alteração do rito da execução, é patente tal possibilidade, especialmente considerando que o agravado apontou corretamente o arcabouço legal para amparar a sua pretensão, os fatos supervenientes (morte do autor com a sucessiva habilitação do seu espólio nos autos e o trânsito em julgado da ação originária) e o princípio da instrumentalidade das formas que rege o Código Civil de 2015.
A esse respeito, inclusive, prevê o art. 277, CPC

2. Ou seja, não há que se inviabilizar a conversão do rito procedimental da execução, posto que estar-se-ia alcançando a finalidade do cumprimento de sentença, além de inexistir prejuízo às partes.

3.
Nesse ponto, inclusive, r
essalta-se que, ao contrário do sustentado pela agravante, o magistrado abriu prazo de 15 dias para apresentar impugnação, nos moldes do art. 525, CPC (ID 1829275), não havendo, portanto, o alegado cerceamento de defesa.

4.
Quanto ao argumento de que o agravado já teria instaurado cumprimento definitivo de sentença relativo ao mesmo
capítulo
da sentença (pensionamento mensal) no processo originário nº 0015980-67.2010.8.08.0024,
observo que ambos os processos versam sobre períodos distintos. Ainda assim, constato
que este último argumento não fora deduzido na origem e, portanto, não foi objeto de apreciação do juízo antecedente, sendo descabida a sua análise
per saltum
, à luz do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento.

5.
Recurso conhecido e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele
negar

provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 20 de abril de 202
2
.

PRESIDENTE RELATOR